Tribunal: TJBA
Processo: 8015834-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015834-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTAVIO JOSE SILVA PINTO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à percepção da vantagem GAP V por servidor militar, sob fundamento de paridade remuneratória decorrente de reestruturação promovida por lei estadual, alegando omissão quanto à existência de coisa julgada e pleiteando rediscussão do mérito, além de condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de coisa julgada; (ii) definir se a superveniência de legislação altera a causa de pedir em relação jurídica de trato sucessivo, afastando a coisa julgada; (iii) estabelecer se há interesse recursal e configuração de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de omissão quanto à coisa julgada não procede, pois a decisão anterior que extinguiu o feito sem resolução do mérito baseou-se em demanda diversa, ajuizada antes da superveniência de nova legislação. A edição da Lei Estadual nº 12.566/2012 constitui modificação no estado de direito e configura nova causa de pedir, afastando os efeitos da coisa julgada em relação jurídica de trato sucessivo, conforme art. 505, I, do CPC. A pretensão funda-se em direito à paridade remuneratória assegurado constitucionalmente e reforçado por legislação estadual, que atribuiu caráter genérico à vantagem GAP V. O cumprimento administrativo da obrigação pelo próprio Estado, com a implantação da vantagem nos proventos do servidor, evidencia a ausência de interesse recursal e enfraquece a tese defensiva baseada em óbices processuais. O ajuizamento de mandado de segurança em contexto de relação de trato sucessivo e diante de controvérsia jurídica não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo ou intuito protelatório. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A superveniência de legislação em relação jurídica de trato sucessivo configura nova causa de pedir e afasta a coisa julgada. 3. O reconhecimento administrativo do direito controvertido evidencia a ausência de interesse recursal. 4. O exercício do direito de ação em mandado de segurança, em contexto de controvérsia jurídica, não caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 505, I; CPC, art. 485, V; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8015834-18.2025.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado OTÁVIO JOSÉ SILVA PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I